Tribunal: TJSP
Processo: 1119990-95.2019.8.26.0100
Classe: Embargos / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA NO ACÓRDÃO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA NO ACÓRDÃO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - Denota-se o caráter protelatório destes embargos. O embargante pretende rediscutir questões devidamente enfrentadas no v acórdão. Verifica-se, dessa forma, que o embargante, suscita matéria que não pode ser atacada por embargos, restando evidente o caráter protelatório, em flagrante desrespeito com a parte contrária e com o próprio Poder Judiciário, o que não deve ser tolerado, o que beira à litigância de má-fé.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no 1119990-
95.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MILLS
ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SA, é embargado FABRENGE
TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1119990-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
EMBARGADA: FABRENGE TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA ME
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL CENTRAL
VOTO 30538
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INFRINGENTE

OMISSÃO

NÃO
OCORRÊNCIA

CARÁTER
PROTELATÓRIO DO RECURSO
REITERAÇÃO DE
MATÉRIA ABORDADA NO ACÓRDÃO
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - Denota-se o caráter protelatório destes embargos. O
embargante pretende rediscutir questões devidamente
enfrentadas no v acórdão. Verifica-se, dessa forma, que o
embargante, suscita matéria que não pode ser atacada por
embargos, restando evidente o caráter protelatório, em
flagrante desrespeito com a parte contrária e com o próprio
Poder Judiciário, o que não deve ser tolerado, o que beira à
litigância de má-fé.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão desta
E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo ora embargante.
O embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos em caráter infringente.
Em contraminuta, a embargada pede a manutenção do v. acórdão.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Nos embargos em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é
a modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1119990-95.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para
que se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg
REsp n° 1.027- DF, DJU de 23.09.91).
Não há omissão, contradição ou obscuridade.
REITERA o embargante pontos enfrentados e fundamentados no v.
acórdão, por discordar da r. decisão. Pretende rediscutir todo o processo, incabível
em sede de embargos.
Denota-se o caráter protelatório destes embargos passível de
condenação por litigar de má-fé.
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora